Tribunal: TCU
Processo: 011.574/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos índices de governança e gestão dos órgãos da Administração Pública Federal - Ciclo 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento dos índices de governança e gestão de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a SecexAdministração a: a) divulgar as informações consolidadas decorrentes deste acompanhamento em informativos e em sumários executivos; b) publicar, na internet , as respostas dos Questionários Integrados de Governança Pública, bem como os relatórios individualizados das organizações respondentes; c) encaminhar os dados obtidos para as secretarias de controle externo do TCU; 9.2. autorizar as secretarias de controle externo do TCU a realizarem, em autos apartados, as tratativas acerca dos resultados e encaminhamentos deste trabalho com as organizações de suas respectivas clientelas; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inc. V, do RI/TCU.